Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001960-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 698.149.371-34 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1001960-21.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE
PRÉVIA

NOTIFICAÇÃO
-
DANO

MORAL
CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a interrupção dos serviços de energia elétrica em razão de inadimplemento sem prévia notificação do consumidor, porquanto se trata de serviço essencial.

O corte da energia nessas condições caracteriza o dano moral próprio, ou
in re ipsa
, e enseja a condenação ao pagamento de indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001960-21.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação: Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou procedente a ação para condenar a empresa ré ao pagamento de R$4.000,00 à autora, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, bem como em honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 54274993)
:
Sustenta que há litispendência entre a presente demanda e a ação autuada sob o no 4282-

80171734.2018.811.0003
. No mérito, afirma que

a

suspensão

do

fornecimento

de

energia elétrica

da

autora

foi

realizada

no

dia

19.02.2019,

em

virtude

do atraso da fatura referente ao mês de janeiro/2019, vencida em 16.01.2019 e adimplida apenas no dia do corte. Alega que a requerente se encontrava

inadimplente

com

outros

débitos,

razão

pela

qual

sua religação não foi feita de forma imediata. Sustenta que não há ilegalidade no procedimento da concessionária, porquanto a própria autora atrasou seus débitos. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (Id.

54274996): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1001960-21.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA

Inicialmente cumpre observar que a litispendência impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que
“o CPC 301 §3o diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V) ”.

A matéria da litispendência é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1°, 2° e 3°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, a apelante sustenta que há litispendência entre a presente demanda e a ação autuada sob o no 4282-

80171734.2018.811.0003.

Contudo, conforme a r. sentença proferida pelo juízo de origem,
"(...)no caso posto à liça, apesar da aparência, inexiste a proclamada identidade de pedidos até mesmo diante da natureza diversa das pretensões deduzidas. Aqui, a pretensão é cominatória enquanto na outra actio, a natureza é declaratória. (...)"

Assim, é possível perceber que não há identidade de pedido e de causa de pedir entre os processos, de modo que não há litispendência.

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar de litispendência.

V O T O

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação: Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou procedente a ação para condenar a empresa ré ao pagamento de R$4.000,00 à autora, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, bem como em honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que possui contrato de prestação de serviço com a empresa ré na Unidade Consumidora n° 6/127784-7. Informa

que propôs Ação Declaratória c/c Indenização no Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, a fim de discutir fatura de energia no valor de R$4.651,33, na qual foi determinado que a ré deveria abster-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalada na residência da autora, até o final da demanda. Aduz que em 19.02.2019 a ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica UC da autora, de modo que ficou privada do serviço de natureza essencial por três dias, portanto ajuizou a presente ação, para ser indenizada pelos danos experimentados.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Pois bem. Sabe-se que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e, por isso, a sua descontinuidade, apesar de legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

No caso, não restou demonstrado pela concessionária de energia elétrica que a consumidora tenha sido notificada para efetuar o pagamento, sob pena de interrupção do serviço.

Desse modo, a interrupção indevida em razão da ausência de prévia notificação configura o ato ilícito praticado pela apelada e o dano moral.

Nestes casos a jurisprudência já se manifestou tratar-se de condenação
in re ipsa
e que basta a comprovação da prática de ato ilegal, o que ocorreu no caso.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANDO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA INADIMPLENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DE CORTE - NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO 444/2010 DA ANEEL – DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a instauração do processo administrativo para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com realização de perícia e oportunidade de defesa, revela-se legítima a cobrança da diferença do consumo de energia durante o período em que ocorreu a conduta ilícita.
Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor, em afronta ao que estabelece o art. 173 da resolução n.o 414/2010.
(TJMT - N.U 1004000-44.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais. Corte do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora sem prévio aviso. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Ausência de comprovação pela ré dos motivos que legitimariam a interrupção do fornecimento de energia elétrica.
Necessidade de prévia notificação por escrito, como feito com vizinho da autora. Inteligência do art. 6o, §3o, II da Lei 8.987/95. Suspensão irregular evidenciada. Danos morais configurados.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1008906-61.2019.8.26.0562; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$4.000,00 não comporta redução, porquanto mostra-se adequada ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020